Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-17.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002536-17.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 026.182.521-60 (APELANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES DEGRADANTES NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado, fundada em prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva, seguida de absolvição por insuficiência de provas, bem como em alegadas condições degradantes de custódia e prejuízos materiais decorrentes da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura erro judiciário ou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se as condições de custódia narradas caracterizam violação à integridade física ou moral capaz de gerar dano indenizável; (iii) determinar se há comprovação de danos materiais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6o, da CF/1988, dispensa a prova de culpa, mas exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, ônus que incumbe à parte autora.

4.

A prisão em flagrante e sua conversão em preventiva foram decretadas com base em indícios de autoria e materialidade, no exercício regular da função jurisdicional, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

5.

A posterior absolvição por insuficiência de provas não transforma automaticamente a prisão cautelar regularmente decretada em ato ilícito ou erro judiciário indenizável.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a prisão preventiva fundada em elementos concretos e decretada dentro dos parâmetros legais constitui exercício regular do dever estatal, não gerando dever de indenizar pelo simples advento de decisão absolutória.

7.

Não restou comprovada situação concreta de tratamento desumano, cruel ou degradante durante a custódia, inexistindo prova objetiva de violação grave à integridade física ou moral da autora.

8.

Não há laudo pericial ou elemento técnico idôneo que demonstre nexo causal entre o ambiente carcerário e eventual dano à saúde alegado.

9.

A autora requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da suficiência do acervo probatório, não sendo possível suprir, em grau recursal, a ausência de prova.

10.

A pretensão de indenização por danos materiais não encontra respaldo probatório, pois inexiste comprovação de atividade remunerada ou renda à época dos fatos, inviabilizando o reconhecimento de lucros cessantes.

11.

O caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de erro judiciário crasso ou prisão baseada em prova posteriormente declarada nula, pois a custódia foi decretada com fundamento em elementos válidos à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição penal por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judiciário ou ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

2.

A prisão preventiva regularmente decretada com base em indícios de autoria e materialidade constitui exercício regular da função estatal e não gera direito à indenização na ausência de ilegalidade ou abuso.

3.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação de dano e nexo causal, não se confundindo com responsabilidade automática.

4.

A ausência de prova robusta das condições degradantes de custódia ou de atividade remunerada impede o reconhecimento de danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CF/1988, art. 5o, LXXV; CPC, art. 373, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RTJ 64/77; STJ, REsp 1.788.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019; TJMT, N.U 1000011-10.2016.8.11.0021, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 29/10/2020; TJMT, N.U 1003806-13.2018.8.11.0002, Rel. Marcio Vidal, j. 19/10/2020; TJ-MG, Apelação Cível 50007186720238130421, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, pub. 23/04/2025; TRF-6, AC 00001460520174013808/MG, Rel. Des. André Prado de Vasconcelos, pub. 27/06/2025; TJ-SP, Apelação Cível 10015929020238260120, Rel. Magalhães Coelho, pub. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta

por DORCELINA DOMINGOS RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Narra a autora que foi presa em flagrante em janeiro de 2017, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, permanecendo segregada por aproximadamente 374 dias, até posterior absolvição na ação penal, por insuficiência probatória. Sustenta que a prisão configuraria erro judiciário e que, nos primeiros dias de encarceramento, permaneceu em unidade policial sem estrutura adequada, o que lhe teria causado sofrimento físico e psicológico, além de prejuízos financeiros.

A sentença reconheceu que a prisão preventiva foi regularmente decretada com base em elementos então existentes, inexistindo ilegalidade ou abuso estatal, bem como que a posterior absolvição não gera, por si só, dever de indenizar. Quanto às alegadas condições degradantes de custódia, concluiu não haver prova suficiente do dano nem de nexo causal apto a ensejar responsabilização civil, além da ausência de comprovação de lucros cessantes.

Em razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que a sentença teria aplicado indevidamente regime de responsabilidade subjetiva, quando a Constituição prevê responsabilidade objetiva do Estado; que a absolvição configuraria erro judiciário indenizável; que os documentos juntados comprovariam condições indignas de encarceramento e abalo moral presumido; e que deveria ser flexibilizado o ônus probatório.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões foram apresentadas pelo ente público, defendendo a manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de responsabilidade civil do Estado em razão de prisão preventiva regularmente decretada, posteriormente seguida de absolvição, bem como pelas condições de custódia narradas pela apelante.

Inicialmente, não prospera a alegação de que o juízo de origem teria exigido demonstração de culpa ou dolo estatal para afastar a pretensão indenizatória. Embora a sentença faça referência a dispositivos do Código Civil, o núcleo de sua fundamentação repousa na ausência de ato estatal ilícito, de dano juridicamente comprovado e de nexo causal, requisitos indispensáveis mesmo no regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, §6o, da Constituição Federal. Vejamos:

“(...)

No caso dos autos, a prisão da autora restou incontroversa nos autos.

Ocorre que não constato a suposta ilegalidade em sua prisão, conforme alegado na inicial.

Conforme se denota pela cópia do processo criminal movido em desfavor da autora, esta foi presa em flagrante, na data de 17/01/2017, pelo suposto cometimento do delito descrito no art. 33, caput, c/c com art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Como se observa, a prisão da autora se deu pelo fato de que a Polícia Militar teria recebido denúncias de que havia um ponto de venda de drogas em Jaciara, no endereço da autora.

De acordo com o que consta no inquérito policial, durante a abordagem foram encontradas porções de maconha (pasta base), cocaína e ácido bórico, além de uma quantia significativa em dinheiro, tendo sido admitido por Dorcelina que ali era um ponto de comercialização de drogas e que recebia comissionamento das drogas vendidas.

Por tais razões, o Ministério Público representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Assim, preenchidos os requisitos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 170656580 – pág. 62/65).

Após o encerramento da instrução criminal, houve prolação da sentença, ocasião em que a acusada/autora foi absolvida ante a ausência de prova.

Pois bem.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

E, no caso em tela, pelas provas então constantes naqueles autos, haviam motivos para a manutenção da prisão, vez que haviam fortes indícios da autoria e materialidade.

Ademais, insta consignar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, ainda em sede de prisão cautelar, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos:

‘Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77).’

Assim, se na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder pois, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é expressamente prevista na lei processual penal.

É este o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

‘EMENTA:PRISÃO EM FLAGRANTE – AUTOR QUE FOI DENUNCIADO, RESPONDEU PROCESSO CRIME, SENDO ABSOLVIDO – EXCESSO DE CONDUTA DAS AUTORIDADES ESTATAIS – NÃO CONFIGURADO – SIMPLES ABSOLVIÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXERCICIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Sem a prova acerca do excesso na conduta das autoridades estatais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1000011-10.2016.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2020, Publicado no DJE 30/10/2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se, na ocasião em que foi decretada a prisão preventiva, existiam as circunstâncias que a autorizavam, não há ilegalidade, ou abuso de poder. Nessa medida, pois, a segregação cautelar, ainda que gravosa, é expressamente prevista na lei processual penal.A superveniência da sentença proferida no processo-crime, absolvendo o réu, por falta de provas da autoria, após a regular instrução, com a consequente desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, não induz à presunção de ilicitude da sua prisão preventiva.Para imputar ao Estado a obrigação indenizatória é necessário que fiquem provados o dolo, a fraude ou a má-fé dos agentes envolvidos.(N.U 1003806-13.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)’”

A responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade automática. Dispensa a prova de culpa, mas não prescinde da demonstração de lesão indenizável e da relação causal entre a atuação estatal e o prejuízo alegado, ônus que permanece a cargo do autor da demanda.

No tocante à prisão preventiva, conforme acima transcrito, verifica-se que a custódia decorreu de decisão judicial regularmente proferida, lastreada em elementos concretos existentes à época, no exercício legítimo do poder-dever estatal de repressão criminal. A posterior absolvição por insuficiência de provas não tem o condão de, por si só, converter a medida cautelar em ato ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva, quando decretada dentro dos parâmetros legais, constitui exercício regular da função estatal, não caracterizando erro judiciário indenizável pelo simples fato de sobrevirem decisões absolutórias. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. (...) a prisão decorreu do exercício regular do dever público, não havendo violação ao estado de inocência.” (REsp 1.788.307/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2019).

Este entendimento é amplamente corroborado, conforme se observa dos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA POSTERIORMENTE REVOGADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ATO ILÍCITO ESTATAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
(...) 1. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS DO PODER JUDICIÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 5o, LXXV, DA CF/1988, EXIGE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO, DOLO OU FRAUDE NA ATUAÇÃO ESTATAL, NÃO SE APLICANDO A TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA NESSES CASOS. 2. A ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, ERRO JUDICIÁRIO OU ATO ILÍCITO ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. 3. A PRISÃO PREVENTIVA REGULARMENTE DECRETADA COM BASE EM INDÍCIOS DE AUTORIA E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NÃO GERA, POR SI SÓ, DIREITO À REPARAÇÃO CIVIL, AINDA QUE POSTERIORMENTE REVOGADA.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50007186720238130421, Relator: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Publicação: 23/04/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
(...) Tese de julgamento: "1. A absolvição penal por insuficiência de provas não caracteriza, por si só, erro judiciário ou ato ilícito estatal apto a ensejar responsabilidade civil do Estado. 2. A prisão preventiva regularmente decretada, com base em indícios e fundada suspeita, não enseja indenização por danos morais na ausência de prova de abuso, ilegalidade ou erro judiciário."” (TRF-6 - AC: 00001460520174013808 MG, Relator: ANDRE PRADO DE VASCONCELOS, Data de Publicação: 27/06/2025)

Portanto, ausente qualquer demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou erro grosseiro na decretação e manutenção da custódia cautelar, inexiste fundamento para responsabilização do Estado com base nesse aspecto.

Quanto às alegadas condições degradantes de encarceramento nos primeiros dias de prisão, a análise dos autos revela que a autora limitou-se a apresentar documentos administrativos e relatos genéricos, insuficientes para comprovar, de forma objetiva, situação de violação grave à integridade física ou moral apta a ensejar reparação civil.

Embora haja menção à inexistência de cela feminina e ao pedido de transferência, o que efetivamente ocorreu em prazo relativamente curto, não se extrai dos documentos prova concreta de privação absoluta de alimentação, água ou higiene pessoal, tampouco de tratamento desumano ou cruel em grau que ultrapasse o campo das meras alegações.

Da mesma forma, o atendimento médico mencionado não estabelece nexo técnico entre eventual reação alérgica e o ambiente carcerário, inexistindo laudo pericial ou outro elemento probatório idôneo que demonstre causalidade direta entre a custódia e o suposto dano à saúde.

Cumpre destacar que a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco processual decorrente da suficiência do acervo probatório produzido. Não se mostra possível, em grau recursal, pretender inverter tal consequência sob o argumento genérico de hipossuficiência, especialmente quando inexistiu indeferimento de prova pelo juízo de origem.

No que se refere aos danos materiais, correta a sentença ao afastar a pretensão por absoluta ausência de comprovação de atividade remunerada ou de renda à época dos fatos, não sendo possível presumir lucros cessantes sem qualquer lastro probatório mínimo, ainda mais quando demonstrada a legalidade da ação administrativa.

Com efeito, A decisão encontra amparo na jurisprudência, que exige prova robusta para a condenação em lucros cessantes, não sendo possível presumi-los sem qualquer lastro probatório mínimo. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...) 4. Não foram comprovados os danos materiais, pois não há evidências nos autos sobre a atividade profissional do autor e os valores auferidos. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A ausência de comprovação de atividade profissional impede a indenização por danos materiais.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10015929020238260120 Cândido Mota, Relator: Magalhães Coelho, Data de Publicação: 26/02/2025)

Ressalte-se que a situação dos autos não se confunde com hipóteses excepcionais em que o dever de indenizar é reconhecido, como nos casos de erro judiciário crasso, a exemplo de prisão baseada em prova posteriormente declarada nula ou em evidente e grave falha na identificação do acusado. No presente caso, a prisão foi decretada com base em elementos válidos à época, e a posterior absolvição por insuficiência probatória não invalida a legalidade da ação estatal pretérita.

Assim, a decisão recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, com fundamentação coerente, alinhada à jurisprudência dos tribunais superiores e em consonância com o conjunto probatório produzido.

Não se verifica qualquer vício capaz de justificar a reforma do julgado.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026